Tribunal: CARF
Processo: 10283.900151/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900151/2018-21
ACÓRDÃO
1202-001.548 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/05/2013
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do
Despacho Decisório não é condição para a homologação das
compensações. Contudo, a referida declaração não tem o condão de, por si
só, comprovar o crédito. É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
a liquidez do crédito pleiteado através de documentos contábeis e fiscais
revestidos das formalidades legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.548 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900151/2018-21
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 102-003.375 - 1a Turma da DRJ02,
Sessão 14 de outubro de 2022, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Versa o presente processo sobre PER no 02876.05339.090813.1.2.04-7960
(fl.82/85) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior
de CSLL, 2484, PA 31/05/2013, vencimento 28/06/2013, R$ 484.095,51,
arrecadação 28/06/2013. Também foram apresentadas declarações de
compensação (fl.86/97).
Por intermédio do Despacho Decisório no 129854961 de 02/02/2018 e anexos
(fl.131, 128/129 e 132/133) o direito creditório não foi reconhecido e a
compensação, não homologada. Trecho do Despacho Decisório, a seguir, melhor
esclarece a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 21/02/2018 (fl.139), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 23/03/2018
(fl.8/13), via procuradores (fl.77/94), alegando em síntese que:
1. Compõe o valor do pagamento indevido ou a maior o recolhimento de um
DARF no valor de R$ 480.923,70, o qual serviu ao pagamento da quantia de R$
215.922,09;
2. Com isso ficou configurado o pagamento indevido ou a maior no valor de R$
265.001,61;
3. Segundo o despacho decisório, teriam sido localizados um ou mais
pagamentos, concluindo pela inexistência do crédito;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.548 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900151/2018-21
3
4. O crédito resta comprovado pela DCTF retificadora, DIPJ retificadora e LALUR;
5. Requer a reforma do Despacho Decisório com reconhecimento do direito
creditório e homologação da compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
comprovante de arrecadação (fl.15), DIPJ/2014 (fl.16/60), DCTF retificadora de
05/09/2014 - mai/2013 (fl.96/114), despacho de encaminhamento (fl.143) e telas
DCTF (fl.144/145).
A 1a Turma da DRJ02 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...) Mérito
O contribuinte pleiteou via PER 02876.05339.090813.1.2.04-7960 crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL, 2484, PA 31/05/2013, vencimento
28/06/2013, R$ 265.001,61, arrecadação 28/06/2013.
A unidade de origem, via Despacho Decisório no 129854961 de 02/02/2018, não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações. Como motivo
para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que
“Valor do crédito em análise: R$ 484.095,51. Valor do crédito reconhecido: R$
0,00”.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que o valor correto
do débito de estimativa CSLL mai/2013 é R$ 215.922,09 e o pagamento é de R$
480.923,70, resultando em pagamento a maior de R$ 265.001,61.
Conforme DIPJ/2014 retificadora de 09/04/2015 (fl.16/60), o contribuinte optou
no ano-calendário 2013 pelo lucro real anual, obrigando-se ao recolhimento de
estimativas IRPJ e CSLL com base na receita bruta ou balancete de
suspensão/redução.
Especificamente em relação ao mês de maio/2013 (fl.38), o contribuinte declarou
estimativa CSLL de R$ 215.922,09 e conforme comprovante de arrecadação (fl.15)
pagou R$ 480.923,70. Assim, em tese, teria havido pagamento a maior de R$
265.001,61.
Já no que se refere à DCTF, temos que nas três primeiras declarações de mai/2013
foi confessado débito no valor de R$ 480.923,70. Por outro lado, na terceira
retificadora de 05/09/2014 foi declarado débito de R$ 215.922,09.
Assim sendo, considerando que a DIPJ e a terceira DCTF retificadoras foram
apresentadas antes da ciência do Despacho Decisório, estas declarações devem
ser aceitas dada a espontaneidade das mesmas.
Logo, está caracterizado o pagamento a maior no valor de R$ 265.001,61.
Por fim, resta verificar acerca da utilização de referido indébito.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.548 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900151/2018-21
4
Nesse sentido, verificamos que o somatório das estimativas declaradas em DIPJ
(Ficha 16) perfaz R$ 8.350.467,77, enquanto que na Ficha 17 temos CSLL Mensal
Pago por Estimativa de R$ 8.465.123,03 (linha 92) e ao final foi apurado saldo
negativo CSLL ano-calendário 2013 no montante de R$ 178.450,39.
Percebe-se que a diferença entre R$ 8.465.123,03 e R$ 8.350.467,77 equivale a R$
114.655,26. Deduzindo-se R$ 10.744,04 de CSLL retida na fonte (novembro),
podemos considerar que houve o aproveitamento de R$ 103.911,22 do
pagamento a maior (R$ 265.001,61) no ajuste anual de CSLL. Portanto, o direito
creditório a ser reconhecido equivale a R$ 161.090,39.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de reconhecer parcialmente (R$ 161.090,39) o direito
creditório pleiteado referente a pagamento indevido ou a maior de CSLL, 2484,
mai/2013, arrecadação 28/06/2013 e declaro homologadas em parte as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
I – DOS FATOS E DAS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO.
A contribuinte foi intimada acerca do Despacho Decisório proferido no presente
processo, o qual advém da análise de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior
apurado em 31/05/2013, no valor total de R$ 265.001,61, nos termos e que
comprova sua DCTF Retificadora, DIPJ Retificadora e LALUR apresentados com a
Manifestação de Inconformidade.
Na ocasião de sua Manifestação, a Recorrente comprovou que compõe o valor do
Pagamento Indevido ou a Maior o recolhimento de um DARF no valor de R$
480.923,70, o qual, todavia, serviu ao pagamento da quantia de R$ 215.922,09 de
CSLL apurada no período em estudo.
Com isso, ficou configurado o Pagamento Indevido ou a Maior na quantia de R$
265.001,61, o qual foi parcialmente objeto de restituição/ressarcimento através
do PER no. 02876.05339.090813.1.2.04-7960, no valor de R$ 219.093,89, cuja
compensação a ele vinculada foi registrada através da DCOMP no.
07238.83072.090813.1.3.04-1330, sendo que o saldo de R$ 45.907,72 foi objeto
do PER/DCOMP no. 11458.62555.250314.1.3.04-6125.
Todavia, ainda assim, o r. Despacho Decisório indeferiu o PER acima indicado,
assim como não homologou as compensações acima listada, ao fundamento de
que a partir do DARF informado para o PER/DCOMP objeto da presente análise,
teriam sido localizados um ou mais pagamentos, concluindo pela inexistência de
crédito para restituição/ressarcimento e respectiva compensação.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.548 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900151/2018-21
5
Encaminhado para julgamento, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte, mediante acórdão que, com o respeito devido, se mostrou
confuso e contraditório, pois em um primeiro momento reconhece o crédito e na
sequência, ao verificar a utilização, não reconheceu a plenitude do direito da
Recorrente, quando expôs o seguinte:
(...)
Todavia, o raciocínio utilizado pelo n. Relator na DRJ não se sustenta, já que o
valor do DARF de R$ 480.923,70, de 05/2013, não foi utilizado de forma integral
para compor os R$ 8.465.123,03, ou seja, o pagamento a maior foi preservado.
Quando o n. Relator faz a comparação das informações contidas em DIPJ, ele não
pode levar em consideração que o pagamento indevido esteja compondo a
estimativa paga totalizada na linha 92 da DIPJ (R$ 8.350.467,77), assim como a
dedução do CSLL retido em fonte.
Abaixo um quadro sintético do cálculo correto que deveria ter sido considerado
pelo n. Relator:

Portanto, como se vê, o direito creditório da Recorrente é maior do que aquele
deferido pelo n. Relator e respectiva Turma Julgadora da DRJ no julgamento da
Manifestação de Inconformidade, razão pela qual o presente Recurso Voluntário
deve ser integralmente deferido, a fim de reconhecer a totalidade do crédito
pleiteado nos presentes autos.
II – DOS REQUERIMENTOS.
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e considerando as
informações constantes deste Recurso Voluntário, requer a Recorrente:
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário, julgando-o
procedente para o fim de, reformando o v. Acórdão ora combatido, reconhecer
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.548 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900151/2018-21
6
na integralidade o crédito nominal de R$ 265.001,61 como Pagamento Indevido
ou a Maior realizado na apuração da CSLL de maio/2013;
b) Com a procedência do pedido acima, requer a reforma do v. Acórdão ora
combatido a fim de deferir em sua integralidade o valor nominal de R$ 219.093,89
pleiteado no PER no. 02876.05339.090813.1.2.04-7960;
c) Consequentemente, requer a reforma do v. Acórdão ora impugnado para o
especial fim de homologar em sua integralidade as compensações declaradas na
DCOMP’s no. 07238.83072.090813.1.3.04-1330 e no. 11458.62555.250314.1.3.04-
6125, cuja soma alcança o valor nominal de R$ 265.001,61.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O presente processo tratou inicialmente sobre a análise da possibilidade ou não de
homologação do direito creditório proveniente do PER/DCOMP no 02876.05339.090813.1.2.04-
7960 (fl.82/85) em que o recorrente pretendeu utilizar crédito de pagamento indevido ou a maior
de CSLL, 2484, PA 31/05/2013 no valor de R$ 265.001,61, uma vez que teria efetuado o
pagamento no valor total de R$ 484.095,51 (28.06.2013), quando na verdade devia apenas o valor
de R$ 215.922,09.
Sendo assim, apesar da DRF ter julgado totalmente improcedente o direito
creditório do contribuinte, a DRJ, ao analisar os documentos trazidos aos autos identificou a
integralidade do pagamento a maior na quantia pleiteada pelo recorrente, ou seja, o pagamento
indevido ou a maior de CSLL, 2484, PA 31/05/2013 no valor de R$ 265.001,61.
No entanto, quando da análise do direito creditório referente a todo o período de
apuração do ano-calendário de 2013, incluindo o exame entre o saldo negativo e o pagamento
indevido ou a maior do PA de 31 de maio de 2013, a DRJ deu provimento parcial reconhecendo o
valor a ser compensado a base de R$ 161.090,39, nos seguintes termos, in verbis:
Logo, está caracterizado o pagamento a maior no valor de R$ 265.001,61.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.548 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900151/2018-21
7
Por fim, resta verificar acerca da utilização de referido indébito.
Nesse sentido, verificamos que o somatório das estimativas declaradas em DIPJ
(Ficha 16) perfaz R$ 8.350.467,77, enquanto que na Ficha 17 temos CSLL Mensal
Pago por Estimativa de R$ 8.465.123,03 (linha 92) e ao final foi apurado saldo
negativo CSLL ano-calendário 2013 no montante de R$ 178.450,39.
Percebe-se que a diferença entre R$ 8.465.123,03 e R$ 8.350.467,77 equivale a R$
114.655,26. Deduzindo-se R$ 10.744,04 de CSLL retida na fonte (novembro),
podemos considerar que houve o aproveitamento de R$ 103.911,22 do
pagamento a maior (R$ 265.001,61) no ajuste anual de CSLL. Portanto, o direito
creditório a ser reconhecido equivale a R$ 161.090,39.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de reconhecer parcialmente (R$ 161.090,39) o direito
creditório pleiteado referente a pagamento indevido ou a maior de CSLL, 2484,
mai/2013, arrecadação 28/06/2013 e declaro homologadas em parte as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Em suas razões de irresignação, a empresa recorrente contrapões os fundamentos
da DRJ da seguinte maneira:
(...)
Todavia, o raciocínio utilizado pelo n. Relator na DRJ não se sustenta, já que o
valor do DARF de R$ 480.923,70, de 05/2013, não foi utilizado de forma integral
para compor os R$ 8.465.123,03, ou seja, o pagamento a maior foi preservado.
Quando o n. Relator faz a comparação das informações contidas em DIPJ, ele não
pode levar em consideração que o pagamento indevido esteja compondo a
estimativa paga totalizada na linha 92 da DIPJ (R$ 8.350.467,77), assim como a
dedução do CSLL retido em fonte.
Abaixo um quadro sintético do cálculo correto que deveria ter sido considerado
pelo n. Relator:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.548 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900151/2018-21
8

Portanto, como se vê, o direito creditório da Recorrente é maior do que aquele
deferido pelo n. Relator e respectiva Turma Julgadora da DRJ no julgamento da
Manifestação de Inconformidade, razão pela qual o presente Recurso Voluntário
deve ser integralmente deferido, a fim de reconhecer a totalidade do crédito
pleiteado nos presentes autos.
II – DOS REQUERIMENTOS.
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e considerando as
informações constantes deste Recurso Voluntário, requer a Recorrente:
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário, julgando-o
procedente para o fim de, reformando o v. Acórdão ora combatido, reconhecer
na integralidade o crédito nominal de R$ 265.001,61 como Pagamento Indevido
ou a Maior realizado na apuração da CSLL de maio/2013;
b) Com a procedência do pedido acima, requer a reforma do v. Acórdão ora
combatido a fim de deferir em sua integralidade o valor nominal de R$ 219.093,89
pleiteado no PER no. 02876.05339.090813.1.2.04-7960;
c) Consequentemente, requer a reforma do v. Acórdão ora impugnado para o
especial fim de homologar em sua integralidade as compensações declaradas na
DCOMP’s no. 07238.83072.090813.1.3.04-1330 e no. 11458.62555.250314.1.3.04-
6125, cuja soma alcança o valor nominal de R$ 265.001,61.
Sendo assim, após analisar os fundamentos acima e cotejar a documentação
contida nos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, isso porque há uma divergência
na estimativa de dezembro de 2013 em que o quadro reproduzido pelo contribuinte em sede de
Recurso Voluntário consta o valor de R$ 792.113,59 para o referido mês, ao passo que a
informação sobre a CSLL a pagar na DIPJ retificadora no mesmo período (e-fls. 40) contém o valor
de R$ 688.202,38 na ficha 16, Linha 12, a diferença entre os valores resulta exatamente no valor
glosado pela DRJ de R$ 103.911,21 (R$ 265.001,61 – 161.090,40).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.548 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900151/2018-21
9
Apenas para corroborar a conclusão aqui adotada, segue a reprodução do quadro e
da DIPJ:

e-fls. 40

e-fls. 42

Dessa forma, entendo que o Acórdão recorrido deve ser mantido em todos os seus
termos, uma vez que apesar do reconhecimento do pagamento indevido ou a maior referente ao
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.548 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900151/2018-21
10
PA de maio de 2013, o crédito não foi suficiente para homologar integralmente os Per/Dcomps,
logo os critérios de liquidez e certeza do direito creditório inserto no artigo 170 do CTN não foram
atendidos razão pela qual deve-se negar provimento ao Recurso.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 179
DF CARF MF
Original